Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021116-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 072.070.711-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IN
CABIVEL
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante em razão de apreensão de substância entorpecente, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente quanto à gravidade da conduta e à garantia da ordem pública; (
ii
) estabelecer se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar se mostra juridicamente cabível
a
o caso
dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão
do juízo de primeiro grau,
que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de aproximadamente 1,8 kg de substância entorpecente (maconha) em circunstâncias
que
indicam
o tráfico
de drogas ilícitas
.

4.
A manutenção da custódia cautelar objetiva garanti
r
a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, o que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do TJMT, constitui fundamento idôneo.

5.
O fato de o paciente possuir primariedade, residência fixa e filhos menores não é suficiente para afastar a prisão preventiva, conforme Enunciado no 43 do TJMT e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A alegação de
ser pai de
filhos menores de 12 anos
de idade
não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, ausente prova de dependência exclusiva ou de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada a indícios de traficância, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.

2.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas somente é admissível quando essas se mostram adequadas e suficientes para os fins legais, o que não se verifica diante da gravidade concreta da infração.

3.
A paternidade de filhos menores não autoriza automaticamente a substituição da prisão por prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação de dependência exclusiva e da ausência de outros responsáveis
para dispensar os cuidados
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei 8.072/90, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IUJ no 25; TJMT, Enunciado no 43; STJ,
AgRg
no HC 946193/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 951717/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente
Vinicius Manoel Rodrigues de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, por atuação nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1001265-79.2025.8.11.0028.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão, alegando que se baseou na gravidade abstrata do delito. Aponta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Defende, ainda, que o paciente é responsável por três filhos menores
de 12 anos de idade
, sendo um recém-nascido, o que justificaria a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida
(ID.
296213390
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 296454887), reiterando os fatos que levaram à prisão em flagrante e à sua posterior conversão em preventiva, destacando a quantidade significativa do entorpecente apreendido como fundamento para a manutenção da custódia, a fim de garantir a ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e lavra do

Dr. José de Medeiros
, manifestou-se
opinando
pela denegação da ordem. Ressaltou que a prisão está amparada em elementos concretos, notadamente a quantidade da droga (1,8 kg de maconha), que indica a necessidade de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea, reduzida gravidade concreta da conduta, e defende a concessão de liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia realizada em 25
de junho de
2025, diante da gravidade concreta da conduta, em conformidade com os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fumus
comissi
delicti
está evidenciado pela apreensão de quatro invólucros de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 1,8 kg, conforme Auto de Constatação Preliminar e Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
198572035 e ID
.
198571678 – autos de origem). Os depoimentos prestados no momento da prisão (ID
.
198572039 e 198572040) e o interrogatório do próprio paciente (ID
.
198572042) corroboram os indícios de autoria e materialidade.

A impetrante argumenta que a custódia foi imposta com base na gravidade abstrata do delito. No entanto, tal assertiva não se sustenta
, visto que a
autoridade judicial fundamentou a medida com base na gravidade concreta da conduta imputada
,
pois o paciente foi surpreendido com considerável quantidade de entorpecente fracionado, em circunstâncias que, em sede de cognição sumária, indicam compatibilidade com o tráfico de drogas, reforçando os indícios de materialidade e autoria delitiva para fins de manutenção da custódia cautelar.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (maconha), bem como o risco de reiteração delitiva. Ressalta-se que o delito imputado é crime hediondo (Lei 8.072/90, art. 1o, inc. III),
necessitando de
maior

rigor na análise da necessidade da segregação cautelar.

Nesse contexto, conforme estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
25, a expressiva
quantidade e/ou variedade de drogas ensejam
a necessidade de
garantia da ordem pública
autorizando a
decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Não se evidencia, no presente caso, qualquer ilegalidade manifesta ou ausência de motivação na decisão que manteve a custódia cautelar. Ao contrário, a fundamentação apresentada pela autoridade coatora é clara, objetiva e lastreada em elementos concretos constantes dos autos.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas também não se mostra viável, ante a inadequação e insuficiência dessas providências para neutralizar o risco representado pela liberdade do paciente, dada a gravidade concreta da infração e a quantidade expressiva de entorpecente apreendido.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência dos requisitos para prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, e pleiteando medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias ordinárias, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade, variedade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o agravante, surpreendido após tentativa de fuga, já individualizados e embalados para mercancia, além de dinheiro em espécie. 4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 946193 SP 2024/0352138-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2024)

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente;
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2024)

A

alegação da impetrante de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis
e é pai de criança menor de 12 anos, condições estas que, por si só
s
não
são
suficiente
s
, para afastar a necessidade da prisão preventiva, consoante reiterado entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n.o 43)
,
in
verbis
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente;
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2024)

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente. O risco concreto de reiteração delitiva

e a gravidade da conduta apurada demonstram que providências menos gravosas não seriam eficazes para resguardar a ordem pública e prevenir o risco de reiteração da suposta prática delitiva apurada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Vinicius Manoel Rodrigues de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025